Tribunal: TJBA
Processo: 8006851-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006851-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAURICIO MAGNO RODRIGUES VIEIRA

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PELO RITO COMUM.
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARREIRAS.
REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. REINCIDÊNCIA NA CONDUTA DESIDIOSA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO

I - O cerne da demanda em exame reside no pedido de suspensão do bloqueio de verbas públicas no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), aduzindo a agravante que teria cumprido a decisão judicial.;

II - Após diversas intimações o Agravante persistiu sem proceder com a devida reintegração do Agravado ao cargo, mantendo-o no estágio probatório, mesmo após cientificado de que lhe seria bloqueada a verba de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de multa por descumprimento;

III – A decisão combatida foi exarada visando compelir o Estado da Bahia ao cumprimento de tutela específica (obrigação de fazer), consistente na reintegração do recorrido, ante a reiterada recusa do poder público em atender ao comando antecipatório originário;

IV – A Constituição Federal garante a todo o servidor público o direito à fixação de vencimentos observando-se a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

V - A medida excepcional se mostra adequada e prudente com o único e restrito objetivo de preservar o direito do Agravado de receber a remuneração adequada, bem assim de ser enquadrado no devido cargo que faz jus, sem que tenha que suportar o ônus de atravessar por questões burocráticas para garantir a proteção do seu direito amparado pela Constituição Federal;

VI - Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8006851-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA,
e como agravado
MAURÍCIO MAGNO RODRIGUES VIEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.